Tribunal: TCU
Processo: 015.299/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1856/2022-TCU-Plenário Considerando que o pregão eletrônico objeto desta representação foi revogado pela autoridade competente em 9/8/2022, sob a justificativa de que "foi concluído o processo de privatização da Eletronorte em 20.06.2022, desta forma, perdeu-se a fundamentação legal e torna-se necessária a revogação do certame" ( vide espelho extraído do sistema Comprasnet à peça 27); Considerando que, no tocante à jurisdição, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte) é uma empresa controlada pela Eletrobras e esta estatal foi, de fato, privatizada em 17/6/2022; Considerando que, a partir da data supracitada, a Eletronorte deixou de ser jurisdicionada deste Tribunal; Considerando, porém, que a abertura da sessão pública atinente ao pregão em apreço ocorreu em momento anterior à privatização da empresa (7/3/2022), o que recomenda o conhecimento da presente representação, uma vez satisfeitos os satisfeitos demais os requisitos de admissibilidade; Considerando a proposta da unidade técnica no sentido de considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 015.299/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: Raphael Galvani (OAB/SC 19.540), Letícia Fernandes da Silva (OAB/SC 58.060) e outros 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto; 1.6.2. dar ciência desta deliberação à representante e à Eletronorte; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.